Tribunal: TJBA
Processo: 0050225-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050225-26.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: S M N dos S Assistida Pela Defensoria Pública do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1.002 DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO ESTADO DA BAHIA EM DESFAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante e estando o acórdão objurgado em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ções
Cív
el

d
e
nº.
0050225-26.2011.8.05.0001
, da comarca desta capital, em que são partes, como
A
pelante - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
-

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em juízo de retratação,
d
ar
provimento ao recurso de
Agravo Interno para reformar a reformar a decisão Agravada e,
em consequência,
dar provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto pel
a Defensoria Pública
, para
reformar
a sentença
e condenar o
ente Estatal em honorários advocatícios de sucumbência.
Considerando que o valor da causa mostra-se irrisório e diante da ausência de proveito econômico, fixo os honorários no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC
,
nos termos do relatório e voto da relatora.

Salvador, .

5